Tribunal: STF
Processo: Rcl 40068
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo/SP, sob alegada afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    O reclamante alega, em síntese, que satisfez os requisitos legais para obter a progressão de regime. No entanto, realizado o pleito, a autoridade reclamada “condicionou a análise do benefício à prévia submissão ao exame criminológico, com base em fundamentos abstratos, todos relacionados à gravidade em abstrato do delito do delito de furto”. 
    Pleiteia a cassação da decisão reclamada, tendo em vista a ausência de fundamentos legítimos para a determinação do exame criminológico.
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante. 
    O entendimento adotado no ato reclamado não vulnera o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:
    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 69/71, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social.
    Isso porque o sentenciado é reincidente, possuindo condenações pela prática de crime de furto, o que demonstra personalidade voltada à prática delitiva e traços de criminoso habitual.
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.
    […]
    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a Carlos Eduardo Barbosa, MTR: 772122, RG: 38.269.779, RJI: 170320109-07, Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena.
    Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o sentenciado mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime fechado?; e g) possui o sentenciado capacidade para lidar com raiva e frustrações?”. - Grifei 
    Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico mencionam dados do caso concreto, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente